Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Embargos à execução Acordo extrajudicial. Parcelamento. Alegação de novação. Ânimo de novar. Ausência. Excesso de execução. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de ausência de vício no título executivo e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo no qual se funda a execução decorre de novação de dívida, bem assim averiguar a ocorrência de excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. A novação importa, em última análise, a extinção da dívida primitiva pela renúncia. Por conseguinte, a intenção de novar deve manifestar-se de modo certo e evidente, revelando da parte do credor a vontade de extinguir a antiga obrigação, ao constituir a nova.
3.1. Na espécie, o acordo de pagamento celebrado entre a parte devedora e o credor não objetivou extinguir a obrigação originária, mas simplesmente facilitar a quitação do débito.
4. Demonstrado nos autos que o valor executado é inferior à quantia indicada pela embargante como devida, não há falar em excesso de execução.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, inc. I, e 917, §3o. CC, arts. 360, inc. I e 361.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706956-21.2020.8.07.0001, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em16/6/2021, DJE 22/6/2021.
APC 0719111-45.2023.8.07.0003, Relator Desembargador Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. em 25/09/2024.